Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0708953-90.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CLAUDIA REGINA DE SOUZA SALDANHA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A autora, CLÁUDIA REGINA DE SOUZA SALDANHA, interpõe apelação em face de decisum proferido no bojo de cumprimento de sentença, na qual a impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL foi julgada procedente e fixados honorários advocatícios devidos por aquela, nos seguintes termos: “Considerando que, de fato, houve excesso na execução, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para decotar o valor excedente de R$ 79.866,18 (setenta e nove mil oitocentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos), do montante requerido na peça vestibular. Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor do excesso da execução. Expeça-se PRECATÓRIO no valor de R$ 200.324,85 (duzentos mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), em nome de CLÁUDIA REGINA DE SOUZA SALDANHA, CPF 619.708.326-49, referente ao valor principal; Expeça-se, também, PRECATÓRIO no valor de R$19.936,97(dezenove mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), em nome da Dra. Camila Rachel Guimarães do Amaral, OAB/DF 44.317, CPF 028.534.541-93, referente aos honorários advocatícios. Após, arquivem-se provisoriamente os autos.” A apelante deixa de recolher o preparo e postula a concessão de gratuidade de justiça, discorrendo acerca de suas despesas e apresentando os seguintes argumentos: “Considerando que o pedido de gratuidade pode ser formulado na interposição do recurso, bem como que a realidade econômica individual é mutável, permanecendo em alteração a todo tempo, pugna-se, desde já, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (...) “Ainda, embora a Exequente tenha tido condições de redistribuir suas despesas para dar seguimento ao processo com o pagamento das custas processuais iniciais, a situação econômica da Exequente não evidencia a mesma possibilidade em relação a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso da execução, o que perfaz o valor de R$ 7.986,62 (sete mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Isso porque a renda mensal da Exequente (R$ 5.908,51 – cinco mil novecentos e oito reais e cinquenta e um) é muito inferior ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o que evidencia de forma notória a impossibilidade de a Exequente arcar com a parcela sem comprometer sua subsistência. Com vistas de reforçar a incapacidade de a Exequente arcar com os custos do processo acrescidos da parcela devida a título de honorários advocatícios, passa-se a expor um breve resumo das despesas fixas que a autora precisa arcar mensalmente.” (...) “Sucessivamente, caso não seja deferido o pedido de gratuidade ora pleiteado, há que se considerar que a ausência de rendimento capaz de suportar o pagamento dos honorários advocatícios enseja no atraso indeterminado do pagamento da parcela, não sendo razoável chancelar, ainda que indiretamente, que a Exequente pague juros e correção monetária em razão do pagamento dos honorários somente quando receber os valores que lhes são devidos pelo Executado. A conhecida demora para o pagamento dos precatórios pode acarretar o pagamento de valor exorbitante de honorários sucumbenciais em caso de determinação de aplicação de juros e correção monetária, que prejudicaria, em muito, o valor a ser recebido pela Exequente. Assim, caso não seja deferido o benefício da justiça gratuita, a Exequente, requer que seja deferida a dedução dos honorários eventualmente devidos pela Exequente ao Executado do montante que lhe é devido em razão de sua impossibilidade de arcar com a parcela sem prejuízo à sua subsistência. Não sendo possível deduzir o valor devido pela Exequente do crédito que lhe é devido, pugna-se pelo deferimento do parcelamento da condenação, sem juros, já que a renda mensal da Exequente não lhe permite proceder ao pagamento do valor arbitrado pelo juízo sentenciante em uma única parcela.” É o breve relatório. DECIDO. Desde a propositura da ação em 21/08/2017, a autora postulou pela concessão da gratuidade de justiça e o julgador singular, atento ao demonstrativo de despesas apresentado pela mesma (ID 4755129, pp. 1-2), indeferiu o pleito (ID 4755136, pp. 1-2), sendo as custas iniciais recolhidas (ID 4755139 e ID 4755140). Também foram recolhidas as custas processuais pertinentes ao início da fase de cumprimento da sentença (ID 16748894, ID 16748895, ID 16748896, ID 16748897). Nesta etapa, ante sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol do executado, a apelante formula, novamente, igual pedido, e o instrui com demonstrativo de despesas e os respectivos comprovantes e cópia do contracheque. Ocorre que da análise comparativa dos rendimentos auferidos pela autora e suas despesas, no início da demanda (ID 4755129, pp. 1-2) e agora (ID 16749286, pp. 6-7), não se constata qualquer variação de suas condições financeiras que autorize a modificação do raciocínio adotado pelo julgador singular, quando do indeferimento do pleito. Anote-se que os efeitos decorrentes da gratuidade de justiça têm natureza ex nunc, ou seja, não retroagem, e que durante toda a tramitação do feito a autora litigou sem a referida benesse. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Em tempo, determino ao Setor de Distribuição de Segundo Grau, que promova nova distribuição de recurso para minha relatoria, tendo em vista que se trata de nova apelação cível contra suposta nova sentença prolatada pelo juízo da instância prima. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora